Tribunal: TJBA
Processo: 8058977-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058977-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO VITOR FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
ALAN SOUZA NASCIMENTO, VITORIA LIMA RUFINO

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PERÍCIA MÉDICA. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção de prova pericial médica em ação originária na 8ª Vara Cível de Salvador.

2. Agravante sustenta a desnecessidade da perícia diante da existência de relatórios médicos, exames e prescrição cirúrgica emitidos por profissional credenciado à rede do plano de saúde.

3. Requer suspensão da perícia até o julgamento do agravo, alegando afronta aos princípios da celeridade e economia processual.

4. Decisão monocrática indeferiu o efeito suspensivo.

5. Interposto agravo interno, posteriormente julgado prejudicado em razão da análise do mérito do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação judicial de realização de perícia médica, mesmo diante de documentação médica pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A produção da prova pericial se insere no poder instrutório do juiz, a quem compete determinar as diligências necessárias ao esclarecimento da controvérsia, conforme arts. 370 e 371 do CPC.

2. A divergência entre os documentos médicos apresentados pelas partes justifica a realização de perícia técnica, nos termos do art. 156 do CPC.

3. A perícia judicial visa assegurar imparcialidade e correta instrução processual, não configurando gravame irreversível ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

É legítima a determinação judicial de perícia médica quando houver controvérsia sobre os documentos técnicos apresentados pelas partes, sendo o magistrado o destinatário da prova, nos termos do art. 370 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058977-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOAO VITOR FERREIRA LIMA e como apelada CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .